Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706054-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS, GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANO XAVIER DOS PASSOS e GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0704327-32.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência. Narram que os litigantes são sócios da empresa Globalvisa Visto e Turismo LTDA desde 2017 e que em 2018/2019 o primeiro agravante teria se mudado do país a partir de quando as informações sobre a administração e finanças da empresa teriam lhe sido omitidas. Apontam desconformidade entre o balanço anual de 2018/2019 em relação a atuação do estabelecimento bem como enumeram treze condutas em que o contrato social teria sido violado pelo agravado que teria cometido essas faltas graves através de irregularidades procedimentais, administrativas e financeiras. Alegam que a ação de Dissolução Parcial de Sociedade interposta pelo agravado teria por fim esconder as falcatruas cometidas garantindo o domínio total da empresa. Ressaltam que após a judicialização da questão o sócio agravante teria sido impedido de gerir a empresa; a última folha de pagamento salarial teria sido paga por recursos da conta pessoal do agravado e que colaboradores e clientes teriam sido orientados a efetuar movimentações financeiras na conta pessoal do agravado ou da funcionária Lilian. Sustentam que a manutenção da administração pelo sócio agravado ocasionaria a falência da empresa da mesma forma que teria ocorrido com a filial localizada no Rio de Janeiro, o que demonstraria a urgência e irreversibilidade para o pedido cautelar. Por fim, requerem a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja afastado da administração da empresa agravante até julgamento do mérito da ação de Dissolução de Sociedade Empresarial. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Juntaram documentos nos ID 14952026, 14952027, 14952028, 14952029, 14952030 e 14952043. Preparo recolhido ID 14952047. Intimados a se manifestarem sobre conhecimento parcial do recurso por inovação recursal (ID 15121574), os agravantes peticionam pelo conhecimento do recurso com apreciação do pedido de tutela recursal ID 15383160. Decisão ID 15873827 conhecendo em parte do recurso. Na parte conhecida, negando o pedido de concessão de tutela recursal de urgência. Contrarrazões e documentos ID 180181000. Aduz o agravado, preliminarmente, a perda do objeto do agravo, já que foi proferida decisão afastando a parte agravante da empresa, de forma cautelar. Sustenta, ainda, as preliminares de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica e por falta de fundamentação. No mérito, contrapôs as razões do agravo e pugnou pelo seu não conhecimento, senão, por seu não provimento. Devidamente intimado, o agravante manifestou-se sobre os documentos e preliminares na petição ID 18307754 aduzindo a manutenção no interesse no recurso, pois pretende seu afastamento sumário e não cautelar como determinou a decisão. É o relatório. DECIDO. Sobre o interesse de agir, Misael Montenegro Filho traz os seguintes esclarecimentos: Em acréscimo, anotamos que o interesse de agir está atrelado à aplicação do binômio necessidade + utilidade, devendo o autor demonstrar, no momento da propositura da ação, que necessita do exercício da função jurisdicional como única forma de solucionar o conflito de interesses anunciado ou já estabelecido. A necessidade é da ação e, consequentemente, do processo, e não impositivamente do reconhecimento do direito material em disputa (interesse substancial), considerando o fato de a ação se qualificar como direito abstrato, não atado, necessariamente, ao direito material que lhe dá origem.” (in Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. 5.ed. vol. I. pp. 120). No mesmo sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem „necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da „necessidade, exigese a „adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. O exemplo costumeiramente apontado é o do cidadão que requer sentença mandamental, em mandado de segurança, mas narra que tem direito a receber determinado valor em dinheiro. (in, Manual do processo de conhecimento. 3. ed. São Paulo : RT, 2004, p. 68) No caso dos autos, foi interposto Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido liminar da parte de afastamento da administração da empresa Globalvisa. Observa-se que, após o transcurso de parte do processo, o juízo proferiu nova decisão afastando a parte agravante, de forma cautelar, da administração da empresa. Transcrevo parte da decisão: (...) Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como a sociedade é um contrato, a expulsão de um sócio depende dele ter praticado conduta que caracterize descumprimento da obrigação assumida perante os demais. A lei fala em falta grave – artigo 1.030, CC - ou em justa causa – artigo 1.085, CC. Da análise dos documentos acostados à réplica, verifica-se, em sede de análise perfunctória, a presença dos fatos indicados pelo autor, aptos a obstar o funcionamento da sociedade. Cito, em especial, os seguintes documentos: (i) O ID 65630308, que representa notificação extrajudicial encaminhada ao requerido, no qual o sócio Daniel expõe o seguinte: “atualmente é necessária a autorização conjunta de ambos sócios para pagamento de todas as despesas da empresa GLOBALVISA, conforme cláusulas do Contrato Social. Cumprindo com as suas obrigações legais, na data de ontem, o NOTIFICANTE procedeu com a realização dos lançamentos, por meio do sistema bancário, para que fossem pagas as obrigações empresariais com data de vencimento, igualmente, fixadas para ontem. Não obstante a diligência do NOTIFICANTE, por razões desconhecidas, mas que revelam, no mínimo, evidente desídia, o NOTIFICADO não as autorizou no sistema bancário, impedindo que as transações bancárias ocorressem. Na qualidade de sócio administrador, representante da maioria do capital social, NOTIFICO-O de que na data de 17/03/2020 deixaram de ser autorizados por V. Senhoria os seguintes lançamentos de pagamento no banco Itaú, agência 0542, conta 24884-4 de titularidade da empresa.” Ora, o documento em questão aponta diretamente para a alegada impossibilidade de que o atual sócio Daniel cumpra com as obrigações financeiras, tributárias, trabalhistas e obrigacionais da sociedade, o que tem culminado com interrupção de serviços, conforme demonstra o documento acostado aos ID 65630312 (interrupção de serviços de contabilidade) e ID 65630317 (interrupção de serviços de marketing); além de outros graves inadimplementos contratuais a que vem incorrendo a sociedade; (ii) Notificações de empregadores que alegam lesão à direitos trabalhistas, inclusive de ordem rescisória, impedindo-os, inclusive de ter a baixa na Carteira de Trabalho e obtenção de benefícios do Governo Federal em época de pandemia. É o que demonstra o ID 65630315; (iii) Ausência do requerido na Assembleia da Sociedade – ID 65630310, onde seriam deliberados pontos urgentes relativos à condução da empresa. Observo que, apesar de formalmente convocado, o requerido, de forma voluntária, não compareceu ao ato, demonstrando, falta de interesse para com a condução da Sociedade. Verifica-se, portanto, que o réu vem obstando o escorreito funcionamento da sociedade empresarial, fazendo irromper contratos essenciais para a sobrevivência da atividade empresarial, como obtenção de serviços de contabilidade, interrompidos pela falta de pagamento. Pelo exposto, DEFIRO o pedido da tutela provisória de urgência para (i) afastar cautelarmente o réu da condução da administração da sociedade, vedando-o a praticar qualquer ato de gestão, especialmente de natureza econômico-financeira; bem como para possibilitar que o sócio Daniel pratique, sozinho, os atos de administração necessários à continuação da atividade empresarial, inclusive para movimentações das contas bancárias da sociedade e para o acesso ao novo certificado digital desta. Intime-se o réu ré acerca da presente decisão. Confiro à presente decisão força de mandado. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 66851797, com prazo para as partes indicarem as provas pretendidas, fixando-se como termo inicial do prazo, a data da publicação da presente decisão, conquanto os autos voltaram à conclusão. No caso dos autos, o agravo foi interposto com o objetivo de afastar o agravado da administração da empresa Globalvisa até o julgamento do mérito da ação. Tendo sido proferida decisão determinando este afastamento, resta claro a perda da utilidade da análise do presente recurso, já que proferida decisão concedendo o pedido da parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER dos recursos. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020 15:09:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador